Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NO PIX. ERRO DE DIGITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a instituição requerida ao reembolso do valor de R$ 1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição cumulada com danos morais. Narrou que, em junho de 2023 recebeu seu salário e realizou um “pix” no valor de R$ 1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) de sua conta corrente com a requerida para sua poupança em outra instituição. Ressaltou que faz tal procedimento todos os meses. Pontuou que nesta data em específico, percebeu uma demora no processamento do comprovante e que o aplicativo do requerido fechou sozinho. Afirmou que, ao entrar novamente no aplicativo, verificou que o valor não estava na conta e que tinha sido transferido para terceiro estranho. Asseverou que a chave “pix” do terceiro é idêntica à sua, mudando apenas um número do DDD. Aduziu que a possibilidade de erro na digitação é incabível, pois não digitou a referida chave, já que tem ela salva no aplicativo. Em contato com a requerida, foi orientado a realizar um boletim de ocorrência. Até a data da inicial não obteve nenhuma resposta de retorno.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54774949). Contrarrazões apresentadas (ID 54774955).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza.
6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a transferência foi realizada de forma inadequada quando da informação dos dados da conta bancária de destino. Pontuou que os fatos aconteceram por culpa exclusiva do autor, uma vez que digitou incorretamente as informações. Ressaltou que não há qualquer prova que corrobore com a afirmação de erro no aplicativo e que as informações para transferência são inseridas pelo próprio cliente, não havendo o que se falar em ato ilícito. Afirmou que inexiste prova dos danos materiais, não havendo razão para devolução dos valores regularmente transferidos. Asseverou que a conduta da recorrente decorreu do exercício regular de direito, que o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados são devidos. Salientou que a quantia pleiteada a título de indenização por dano moral não condiz com a baixa gravidade do aborrecimento e da pouca repercussão do evento narrado. Aduziu que os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que só a partir desta data foi dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedente o pedido inicial.
7. O vídeo juntado aos autos pelo autor (ID 54774824) demonstra que o consumidor tem a opção de apenas utilizar os dados das operações anteriores já gravados no aplicativo, sem a necessidade de digitar as informações novamente, na hipótese de transação recorrente que já tenha sido gravada como "favorita". Entretanto, mesmo nessa possibilidade, após selecionar o contato que deseja realizar o pix aparecem os dados da conta de destino para confirmação, antes da aposição de senha. No presente caso, o pix foi remetido para chave quase idêntica a do autor, cujo único número que as difere é o DDD, sendo que do autor 61 e da conta para a qual o recurso foi destinado é 91. Os dados sistêmicos apresentados pelo banco recorrido confirmam que a transação foi realizada regularmente pelo cliente, do aparelho habilitado e que não houve nenhuma falha no aplicativo. Embora a palavra do autor e, especialmente na condição de consumidor, tenha relevante valor, o fato narrado se amolda à ocorrência de erro de digitação, especialmente pela alta possibilidade de troca do número 6 pelo número 9, que fica logo abaixo no teclado de digitação do celular.
8. Ademais, o autor relata ter ido pessoalmente à agência do Banco logo após a transação, ocasião em que foi instruído a realizar todos os procedimentos cabíveis: registro de boletim de ocorrência, tentativa de contato com o número de celular da conta da destinatária do pix e abertura de protocolo para análise do ocorrido, não sendo evidenciada nenhuma falha na prestação do serviço.
9. Infelizmente, observa-se, no caso, o descuido do correntista ao realizar a transação financeira, não tendo conferido corretamente os dados da conta de destino. Em tal caso, não é possível sequer o acionamento do mecanismo especial de devolução (MED), criado para a tentativa de reversão de operações financeiras que envolvem fraude. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1690273, 07138005620228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Observando a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, incabível o arbitramento de dano moral.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar o dever de indenizar, julgando improcedente a demanda.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.